Tribunal: TJDFT
Processo: 0715671-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715671-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: J. V. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME, VAGNER SANTOS DA CRUZ, JOSE CARLOS DE JESUS DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 16725272, pág. 242), proferida na fase de cumprimento de sentença que move contra J. V. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME e outros, que indeferiu o pedido de renovação das pesquisas no sistema Bacen Jud, nos seguinte termos: “Consoante decisão de Id. 56198948, o processo se encontrava arquivado provisoriamente na forma do art.921, III e §§ 1o e 2o, do CPC. Após a digitalização dos autos do processo físico, o autor torna agora aos autos e requer a consulta a sistema à disposição deste Juízo, a fim de localizar bens penhoráveis. Contudo, o pedido não merece ser acolhido. O art. 921, §3o, do CPC estabelece que "Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis." Nesse sentido, não há demonstração mínima de alteração da situação econômica da parte executada e o mero pedido de consulta aos sistemas à disposição deste Juízo não é medida apta à retomada da execução, pois todas as pesquisas se mostraram infrutíferas ao longo do processo. Para tanto, a parte exequente deverá indicar objetivamente bens passíveis de penhora ou meios que garantam a continuidade da execução, consoante determina o § 3o, acima transcrito. Portanto, INDEFIRO o pedido de Id. 62929496. Retornem os autos ao arquivo provisório. Intime-se.” O agravante-exequente alega que não há motivo para não se deferir o pedido de nova pesquisa no sistema Bacen Jud, uma vez que a última pesquisa foi realizada há mais de três anos. Aduz que o prazo decorrido desde a última pesquisa é bastante longo, podendo o executado ter mudado sua situação econômica. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de renovação da pesquisa no sistema Bacen Jud. Preparo (id. 16725271, pág. 1). É o breve relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Inexiste limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, na hipótese das pesquisas anteriores terem sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Analisando os autos, verifico que a última requisição de bloqueio, via Bacen Jud, que restou infrutífera, foi realizada há mais de três anos (id. 56198945, autos originários) e o novo pedido tem por fundamento a tentativa de localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. Desse modo, razoável a reiteração de pesquisas para busca de ativos financeiros passíveis de penhora. O perigo de dano também está configurado, ante a iminência de retorno dos autos ao arquivo. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-executados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de junho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora